Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716068-42.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: GASPARINO FERREIRA DE CAMARGOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Foi noticiado o falecimento da parte autora (ID 13961298). Intime-se o representante do autor, NADIR MARCELINO DE CAMARGOS (ID 13142566), para que esclareça se já foi aberto processo de inventário, facultando-se aos herdeiros a habilitação nos autos, nos termos do artigo 110, do CPC. Após, intime-se o apelado para se manifestar acerca da sucessão processual. Suspendo o processo nos termos do artigo 689, do CPC. Mantenha-se em pauta. Por fim, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora